Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721126-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEBORAH GIOVANNETTI MACEDO GUERNER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Deborah Giovannetti Macedo Guerner (ID no 37606336) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 36770472). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO